Tribunal: TJDFT
Processo: 0750162-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÕES NORMATIVAS ANS No 593/2023 E No 617/2024. EXIGÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE DUAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXIGIBILIDADE ATÉ O LIMITE FIXADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde individual ou familiar, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. A operadora sustenta a legalidade do cancelamento unilateral por inadimplência superior a 60 (sessenta) dias e a regularidade da notificação da beneficiária. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência; (ii) a exigibilidade e o alcance da multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do plano; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o e da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O cancelamento unilateral de plano de saúde individual ou familiar por inadimplência deve observar o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, bem como as Resoluções Normativas ANS no 593/2023 e no 617/2024, vigentes à época do ato, que condicionam a rescisão à existência de, no mínimo, duas mensalidades inadimplidas, consecutivas ou não, e à notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de atraso.
6. No caso concreto, na data do cancelamento (30/10/2024), havia apenas uma mensalidade em aberto, o que afasta o requisito objetivo exigido pela norma vigente, tornando ilícita a rescisão contratual, independentemente da controvérsia acerca da notificação.
7. É devida a multa cominatória quando demonstrado o descumprimento injustificado de ordem judicial válida e eficaz. Constatado que a operadora não cumpriu a tutela de urgência no prazo inicialmente fixado, promovendo o restabelecimento do plano somente após o seu esgotamento, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade das astreintes até o limite originalmente estabelecido. Inviável a majoração da penalidade, porquanto a obrigação foi cumprida antes do início do novo prazo concedido pelo Juízo.
8. O cancelamento indevido do plano de saúde, ao impedir o acesso do beneficiário a consultas e exames indispensáveis ao acompanhamento de quadro clínico complexo, sobretudo em se tratando de pessoa idosa portadora de doenças crônicas, configura dano moral, por ultrapassar o mero dissabor contratual e expor o consumidor a angústia, insegurança e sensação concreta de desamparo assistencial, com inequívoca violação à sua esfera personalíssima.
9. Consideradas a conduta indevida da operadora, a condição de vulnerabilidade da beneficiária, pessoa idosa, e a repercussão do cancelamento na esfera pessoal da consumidora, bem como o fato de que o inadimplemento decorreu de falha imputável à própria operadora, mostra-se adequado e proporcional o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal como fixado na sentença.
10. Caracterizada a sucumbência mínima da autora, impõe-se a manutenção da responsabilidade integral da ré pelas verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória até o limite fixado, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde individual ou familiar por inadimplência exige a existência de atraso de, no mínimo, duas mensalidades, consecutivas ou não, e a prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de atraso, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e das Resoluções Normativas ANS no 593/2023 e no 617/2024. 2. A multa cominatória é exigível quando configurado o descumprimento injustificado de ordem judicial, observados os limites fixados pelo juízo. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde, quando impede o beneficiário de acessar consultas e exames necessários ao acompanhamento de sua saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, configura dano moral”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §§1 e 11 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891537, Rel. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 11/07/2024; Acórdão 1836679, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, julgado em 20/03/2024; Acórdão 1144257, Rel. Designado Teófilo Caetano, julgado em 12/12/2018; Acórdão 1036316, Rel. Cesar Loyola, julgado em 02/08/2017; Acórdão 1031440, Rel. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 12/07/2017; Acórdão 1024279, Rel. Fátima Rafael, julgado em 07/06/2017.